Tribunal: STF
Processo: ARE 1594989
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Pressupostos de cabimento. Art. 966 do CPC. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental não provido.